Tribunal: STJ
Processo: 1680218-43.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729331 - MG (2024/0319441-
9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: FRIGORIFICO CONFIANCA LTDA
OUTRO NOME
: FRIGORIFICO CONFIANÇA
ADVOGADA
: OLGA CRISTINA DE CARVALHO DELFINO - MG116157
EMBARGADO
: RAMATIS FERREIRA LEITE
ADVOGADO
: EDSON GOMES FERREIRA JUNIOR - MG130253
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0d4be7f8-799e-45e9-a215-03e4f56803e9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729331 - MG (2024/0319441-
9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: FRIGORIFICO CONFIANCA LTDA
OUTRO NOME
: FRIGORIFICO CONFIANÇA
ADVOGADA
: OLGA CRISTINA DE CARVALHO DELFINO - MG116157
EMBARGADO
: RAMATIS FERREIRA LEITE
ADVOGADO
: EDSON GOMES FERREIRA JUNIOR - MG130253
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FRIGORÍFICO
CONFIANÇA EIRELI em face de acórdão, de minha relatoria, no qual a Quarta Turma
negou provimento ao agravo interno, assim ementado:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
C/C
PEDIDO
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 282 E 284 DO STF E DA SÚMULA 211 DO STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO
DO
TEMA
RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
Nas razões dos presentes embargos de declaração, a parte
embargante alega que a decisão embargada é omissa, pois não se manifestou sobre o
fundamento principal do agravo em recurso especial, que trata de questões públicas
essenciais e ilegalidades no deferimento da sucessão empresarial.
Alega que houve valoração indevida das provas nos autos originais.
Sustenta que a decisão recorrida não cumpriu as Súmulas 284 e 282 do STF e 211 do
STJ.
Documento eletrônico VDA48135121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:04
Código de Controle do Documento: c76b7f58-957d-46ed-83da-f8a7b0f9ba8e

Argumenta que o agravo em recurso especial está dentro das hipóteses
constitucionalmente previstas e que as razões do recurso são suficientes para a
compreensão da controvérsia, afastando o óbice da Súmula 284 do STF.
Requer a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para
corrigir erro material na denominação do recurso.
A impugnação não foi apresentada (fl. 1.947).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica na
hipótese.
Nas razões dos seus embargos de declaração, a parte embargante alegou
omissão quanto ao cumprimento das Súmulas 282 e 284 do STF e da Súmula 211 do
STJ, além de desconsideração de questões públicas essenciais.
Afirmou ainda, que houve valoração indevida das provas nos autos originais.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente no sentido de que a exigência constante do artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015
não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo interno, como ensinam o
artigo 932, III, do mesmo Diploma e o enunciado n. 182 da Súmula do STJ, razão pela
qual não merece reparo algum. Confira-se:
"Constou, na decisão ora agravada, o não conhecimento do recurso especial em
virtude da incidência das Súmulas 282 e 284 do STF e da Súmula 211 do STJ (fls.
1.888/1.889 e-STJ).
Nas razões do presente recurso, da mesma forma como nas razões do seu agravo
em recurso especial, a parte agravante apenas alegou a ausência de pretensão do
reexame do conjunto fático probatório e, portanto, a necessidade de afastamento
da Súmula 7 do STJ. Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar o
fundamento relativo à ausência de prequestionamento e o óbice das Súmulas 282
e 284 do STF e da Súmula 211 do STJ, como consignado na decisão agravada.
Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser bem
fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de todas as razões da
decisão recorrida. Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do artigo
1.021, § 1o, do CPC/2015 não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno, como ensinam o artigo 932, III, do mesmo Diploma e o enunciado n. 182
da Súmula do STJ.”
Como se vê, não tendo sido sequer conhecido o recurso, não há como ser
analisadas as questões trazidas em suas razões, como pretendido pela parte
embargante.
Ademais, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das
partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
Documento eletrônico VDA48135121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:04
Código de Controle do Documento: c76b7f58-957d-46ed-83da-f8a7b0f9ba8e

controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado.
A propósito, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
[...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
15/6/2016
3/8/2016
Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC/2015, conclui-se que a pretensão da parte embargante
é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
24/10/2016
22/11/2016
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48135121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:04
Código de Controle do Documento: c76b7f58-957d-46ed-83da-f8a7b0f9ba8e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.729.331 / MG
Número Registro: 2024/0319441-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000204897771002
10000221680200001
10000221680200013
10000221680200021
10000221680200024 16802184320228130000 50037191120208130342
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRIGORIFICO CONFIANCA LTDA
OUTRO
NOME
: FRIGORIFICO CONFIANÇA
ADVOGADA
: OLGA CRISTINA DE CARVALHO DELFINO - MG116157
AGRAVADO
: RAMATIS FERREIRA LEITE
ADVOGADO : EDSON GOMES FERREIRA JUNIOR - MG130253
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRIGORIFICO CONFIANCA LTDA
OUTRO NOME : FRIGORIFICO CONFIANÇA
ADVOGADA
: OLGA CRISTINA DE CARVALHO DELFINO - MG116157
EMBARGADO : RAMATIS FERREIRA LEITE
ADVOGADO
: EDSON GOMES FERREIRA JUNIOR - MG130253
TERMO
Documento eletrônico VDA48410910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:00
Código de Controle do Documento: 51178ba5-b6c1-4ba8-b39a-07fd59225c0d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:00
Código de Controle do Documento: 51178ba5-b6c1-4ba8-b39a-07fd59225c0d